Tribunal: STF
Processo: AO 2504
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, proposta por Rubem Dario Peregrino Cunha, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, contra a União, com o objetivo de discutir ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 0006374-47.2009.200.0000, aplicou-lhe a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.



    Narra a inicial que foi aberta a Sindicância 25.177/2009 pelo TJBA, com vistas a apurar suposto esquema de venda de decisões judiciais por parte do autor e de seu filho, procedimento que, em 29/9/2009, foi avocado pelo CNJ, decidindo-se pela instauração de processo administrativo disciplinar perante aquele órgão censor.



    O autor afirma que, não obstante a aplicação da pena máxima disciplinar prevista em lei, nenhuma das imputações que pesavam contra ele foram comprovadas, e que “quem quer que estivesse ‘vendendo prestígio’ o fazia sem tê-lo, e que a consanguinidade não gera responsabilização objetiva, logo, sendo o filho do Magistrado maior de idade, responde por seus próprios atos, se culpa lhe fosse comprovada” (doc. 1, p. 5).



    Na sequência, informa que, após a imposição da pena disciplinar, o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA assentou a ausência de indícios de materialidade e autoria, julgando improcedente a acusação e absolvendo o autor, por considerar que, “após a instrução processual, os indícios da ocorrência do fato e de participação dos acusados, colhidos durante a fase investigativa e já amplamente mencionados, dentro do contexto jurídico probatório, não se confirmaram” (doc. 1, p. 7).



    Argumenta o autor:



    O cerne da pretensão autoral consiste na aplicação da norma cogente inscrita no art. 126 da Lei Federal nº 8.112/902 e na art. 186 Lei Estadual nº 6.677/943, porquanto, posteriormente a aposentação compulsória, o Desembargador autor foi absolvido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador – Bahia, diante da constatação da ausência de indício de autoria e materialidade.



    Saliente-se que apesar de o processo disciplinar que tramitou no CNJ ter sido precedido por Sindicância eivada de plúrimas nulidades no âmbito do eg. TJBA, tais vícios não são objeto do presente feito, visto que está em questão a interpretação e aplicação da norma cogente que impõe o afastamento da condenação administrativa diante da ausência de autoria delitiva reconhecida na seara criminal (doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer: 



    [...] seja JULGADA PROCEDENTE a presente ação, confirmando-se os efeitos da tutela provisória eventualmente deferida, anulando a condenação administrativa oriunda do PAD nº 0006374-47.2009.200.0000, aplicando-se os efeitos do art. 126 da Lei n. 8.112/90 e art. 186 da Lei Estadual n. 6.677/94, para determinar a reintegração do Desembargador Autor aos Segundo Grau de Jurisdição do eg. Tribunal de Justiça da Bahia, observando-se os consectários legais (doc. 1, p. 33);



    É o relatório. Decido. 



    A presente ação originária comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do art. 205, caput, do Regimento Interno do STF.  



    O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme de que não é mera instância revisora dos atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP:



     



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus (MS 37.178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO E IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DE ATOS DO CNJ QUE NÃO SE VIABILIZA NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Inexistindo qualquer enquadramento da conduta do agravante no tipo penal de advocacia administrativa, mostra-se correta a decisão do CNJ que afastou a viabilidade da contagem do prazo prescricional a partir das disposições do Código Penal. O STF já decidiu que, apenas quando capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da correspondente ação disciplinar deve ter como parâmetro aquele estabelecido na lei penal. Prescrição, pois, que não se configura. II – A prévia participação de magistrado no julgamento da ação penal não é causa de impedimento para deliberar no procedimento administrativo disciplinar, comportando o disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, interpretação restritiva. Impedimento, pois, que não se configura. III – Decidir de modo diverso ao que ficou estabelecido pelo CNJ demandaria completo revolvimento de fatos e provas, o que não se justifica no caso. IV– O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados, devendo atuar somente quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado. V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento (AO 2.843 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).



    A possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – somente se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016).  



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento (MS 36.270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 – grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).  



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar (MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 – grifei).   



    Nesse contexto, entendo que não estão configuradas as hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    O magistrado foi absolvido na esfera criminal por falta de provas, conforme se verifica do dispositivo da sentença:



    Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA e ABSOLVO RUBEM DÁRIO PEREGRINO CUNHA e NIZAN GOMES CUNHA NETO da acusação de violarem o art. 317, § 1º, do CP, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP (doc. 8, p. 4).



    Nesse cenário, em regra, há independência entre as instâncias, preconizada pelo art. 66 do Código de Processo Penal – segundo o qual, “não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato” – e pelo art. 935 do Código Civil, ao dispor que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.



    No mesmo sentido, reporto-me a entendimento recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes (AO 2.669/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2024 – grifei). 



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PODER DISCIPLINAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO QUE EXCLUI LOGICAMENTE A ALEGAÇÃO DA PARTE. EXTEMPORANEIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 169, § 1º, LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ART. 66 DO CPP E ART. 935 DO CC. REVISIBILIDADE DE ATOS DISCIPLINARES PELO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO QUE, CONTUDO, NÃO PERMITE CONCLUIR PELA SUA INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A motivação das decisões judiciais, dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição, resta satisfeita quando os fundamentos do julgado repelem, por incompatibilidade lógica, os argumentos que a parte alega não terem sido apreciados. Precedentes (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118; RE 437831 AgR-ED, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 03-03-2006 PP-00072 EMENT VOL-02223-03 PP-00595 RTJ VOL-00201-02 PP-00783). 2. O art. 169, § 1º, da Lei nº 8.112/90 dispõe de modo expresso que o julgamento do processo administrativo disciplinar fora do prazo legal não implica a sua nulidade, devendo a parte demonstrar o prejuízo advindo da mora na conclusão do feito. Precedentes (MS 23597, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, julgado em 28/02/2003, publicado em DJ 12/03/2003 PP-00023). 3. A absolvição na seara penal, quando fundada apenas na insuficiência de provas, não tem o condão de obstar a imposição da sanção administrativa, ante a independência entre as instâncias preconizada pelo art. 66 do CPP e pelo art. 935 do CC. Doutrina (CRETELLA JR., José. Prática do Processo Administrativo. 8ª ed. São Paulo: RT, 2010. p. 156). Precedentes (MS nº 21.708-DF. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Rel. para o acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, Julgado em 9-11-2000 e veiculado no DJ de 18-5-2001; MS 22155, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/1995, DJ 24-11-2006 PP-00064 EMENT VOL-02257-03 PP-00600 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 167-189). 4. O Judiciário pode rever a imposição de sanções disciplinares quando escassa e frágil a prova utilizada para embasar a punição. Precedentes (MS 23041, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00347). 5. In casu: (i) o recorrente foi acusado, na seara administrativa, de ter solicitado propina para deixar de lavrar autos de infração em desfavor de uma empresa de transporte, bem como de ter imposto multas indevidas ante a recusa de pagamento da suposta peita; (ii) as únicas testemunhas ouvidas foram os motoristas dos veículos vistoriados (conforme fls. 230) e o dono da empresa de transportes multada (fls. 233), sendo que o fator isolado considerado como afiançador dos aludidos testemunhos foi a posterior invalidação das multas aplicadas, sem motivação (fls. 233). 6. A ausência de liquidez e certeza do direito, malgrado afaste o cabimento do mandado de segurança, não deve conduzir à prematura fulminação da pretensão material que o demandante eventualmente possua, devendo restar abertas as vias ordinárias para que comprove a ilegalidade do ato vergastado. 7. Recurso parcialmente provido, reformando-se o acórdão para denegar a ordem tão somente em razão da ausência de liquidez e certeza do direito, assegurando-se ao postulante, as vias judiciais ordinárias (RMS 27.967/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/3/2012).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO (RMS 39.417 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Em acréscimo, observo que, apesar de analisarem fatos correlatos, o CNJ e o juízo criminal se debruçaram sobre provas diferentes.



    Na esfera judicial, o Ministério Público deixou de arrolar testemunhas e não produziu provas em audiência (doc. 8, p. 4). Antônio Pascoal, que na fase administrativa confirmou a extorsão (doc. 9, p. 33), faleceu no curso do processo judicial (doc. 8, p. 3). O acórdão do CNJ foi proferido em 22/5/2012 (doc. 9, p. 3) e a sentença absolutória é de 30/5/2019 (doc. 8, p. 4).



    Por fim, relembro que o Supremo Tribunal tem firme entendimento no sentido de que a competência correicional do CNJ é originária e concorrente, conforme decisão proferida no MS 28.810 AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) 3. In casu, de acordo com o ato coator consubstanciado em parecer da Procuradora do Trabalho em auxílio na Corregedoria Nacional, e aprovado pelo Corregedor Nacional (fls. 1776-1777), a Corregedoria do CNMP havia instaurado uma Reclamação Disciplinar em face do ora agravante, tendo como origem o ofício de n. 71 encaminhado pelo, então, Delegado de Polícia do Estado do Paraná. Após a solicitação de informações pelo CNMP, a Corregedoria-Geral do MPF noticiou a instauração de procedimento disciplinar para investigar os fatos. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Conselho Superior do MPF, onde, em 19/11/2009, deliberou- e no sentido de arquivamento do processo. Entretanto, o CNMP entendeu inadequado o posicionamento adotado e determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos anteriormente examinados. 5. O CNMP não está adstrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de tal sindicância. 6. Ademais, a determinação de abertura de sindicância no CNMP teve por fundamento a necessidade de realização de nova investigação sobre a existência de depósitos bancários favoráveis ao agravante. Assim, não subsiste a alegação de ausência de motivação válida para a sua instauração da sindicância. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Posto isso, julgo improcedente a demanda (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Condeno o autor ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 4.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator